Tribunal: TJMT
Processo: 1003625-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003625-08.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JADIEL PINHEIRO SOARES - CPF: 038.651.561-18 (VÍTIMA), DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES - CPF: 110.967.591-79 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] – PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE LIBERDADE OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO [“PCC”] – FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME –

SEGREGAÇÃO AUTORIZADA – ACÓRDÃOS DO STF E STJ E DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES – JULGADOS DO STF E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – CONCURSO DE CRIMES – PENAS MÁXIMAS PREVISTAS AOS DELITOS – REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO – PREMISSA NÃO CONCLUSIVA - ARESTOS DO STJ E TJMT – LAPSO TEMPORAL DE UM DIA ENTRE A PRISÃO EM FLAGRANTE E A CONVERSÃO EM PREVENTIVA –ARGUMENTO DE FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ELIDIDO – ARESTO DO STJ
– ORDEM DENEGADA.

A forma de execução dos delitos [uso de arma de fogo e participação de adolescente] e o possível grau de envolvimento do paciente com organização criminosa [“PCC”] demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES; AgRg no HC 583110/RJ; HC 520805/MG).

A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43).

As medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas ao se considerar os indícios de que o paciente estaria envolvido em crimes graves atribuídos à facção criminosa – “Primeiro Comando da Capital” –
(TJMT, HC 1025640-39.2022.8.11.0000), notadamente
estaria a caminho de Lucas do Rio Verde/MT para matar integrantes da facção rival –
“Comando Vermelho” –
.

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL; HC 319962/SP; RHC 67470/TO).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado
” (TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000).

A prisão do paciente em flagrante e a conversão em prisão preventiva no dia seguinte revelam a contemporaneidade da custódia cautelar
(STJ, RHC 111072/PR).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003625-08.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE:

DR. LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE:

DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES
contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1º grau NU
1001522-05.2024.8.11.0040
),
que converteu o
flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo] e organização criminosa majorada [pela participação de adolescente] – art. 157, § 2º-A, I, do CP c/c art. 2º, § 4º, I, da Lei nº 12.850/2013 – (ID 202721192-fls.70/76).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente
“é primário e de bons antecedentes, possui residência fixa”
e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) a custódia cautelar seria
“desproporcional, pois mais gravosa que eventual pena aplicada”
; 5) não haveria
“contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente,
com cautelares
(ID 202721175), com documentos (ID 202721188; ID 202721189; ID 202721192).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
203022650
).

O Juízo singular prestou informações (ID 203826687).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus
– Roubo majorado, organização criminosa e corrupção de menores – prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva -
Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) – necessidade de garantia da preservação da ordem pública
– gravidade concreta da conduta – crime praticado em concurso de agentes, corrompendo um adolescente, e com emprego de armas de fogo – implicado que seria membro de Organização Criminosa - vítima, amarrada e fotografada pelos Implicados, cuja imagem foi repassada a possíveis lideranças da facção criminosa, que, após, autorizaram a sua libertação – Paciente e adolescentes presos em cidade vizinha, quando se deslocavam com o veículo da vítima até Lucas do Rio Verde, onde, segundo o apurado, executariam membros de facção criminosa rival - manutenção da custódia cautelar – predicados pessoais – irrelevância – fatos e motivos ensejadores da custódia que são contemporâneos – ausência de violação ao princípio da homogeneidade –
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem
.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 205902685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 6.2.2024, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente nestes termos:

“
Em cognição sumária e superficial, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, notadamente: o presente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão bem como os termos de depoimento testemunhais, colhidos em sede policial.

Como se vê, a prova indiciária leva a crer que, realmente, o flagranteado teria perpetrado os delitos pormenorizados nos autos.

Nestes termos, constatam-se indícios suficientes da existência dos delitos e indícios suficientes de autoria, configurando o ilícito (fumus comissi delicti).

[...]

No que tange ao periculum libertatis, a segregação do flagranteado se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o flagranteado seja tecnicamente primário, as circunstâncias do delito são demasiadamente graves e flertam com sua respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Ainda em relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, prima facie, indícios suficientes de que, teria predileção à vida criminosa. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do flagranteado.

Aliados à isso, revela-se que o delito, em tese, praticado pelo investigado ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante verifica-se do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, em observância ao modus operandi do flagranteado, verifica-se que, se solto, certamente representará insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo flagrado.

In casu, ainda sobre o modus operandi empregado para a prática, em tese, do delito descrito nesses autos, revela-se demasiado grave, vez que houve o emprego de arma de fogo pelo custodiado e adolescente que, inclusive, amarraram a vítima e deixaram em local afastado.

Logo sua segregação se justifica em virtude da imperiosa necessidade de impedir que volte a delinquir, resguardando-se a ordem pública [...] Paulo Rangel, in Direito Processual Penal, 24ª Edição, Ed. Atlas, São Paulo, p. 813. [...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes.

Sendo assim, tenho que a gravidade da conduta e periculosidade do agente, se mostram suficientes para a decretação da prisão preventiva, sendo inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes ao fim de acautelar a ordem pública (STJ, HC Nº 276.241/PE).

[...]

Portanto, no caso, resta demonstrado a periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos.

[...]

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de DANILO DE SOUZA FERNANDES ALVES, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”

(Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, juíza de Direito – ID 202721192-fls.70/76)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa denominada “PCC”, bem como na forma de execução do crime, ao considerar que
“houve emprego de arma de fogo”
e participação de
“adolescente que, inclusive, amarraram a vítima e deixaram em local afastado”
.

A forma de execução dos delitos [uso de arma de fogo e participação de adolescente] e o possível grau de envolvimento do paciente com organização criminosa [“PCC”] demonstram efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ – Relator Min. Nefi Cordeiro – 2.9.2020; HC 520805/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Não bastasse, o c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo motivação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO – Relator Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP – Relator Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 1º.7.2020).

Frise-se que, na delegacia de Polícia, o adolescente Ruan Nicolas Oliveira de Freitas afirmou que subtraíram o veiculo Chevrolet Onix Plus [cor azul, ano 2022, placa RRB 5B58] para utilizá-lo em viagem até Lucas do Rio Verde/MT porque, juntamente com o paciente,
“tinham a missão de ir [...] matar”
integrantes de facção rival – “Comando Vermelho” – (
ID 202721192-fls.41/42)
.

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

Quanto aos predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes, endereço certo e família constituída], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar (STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio – 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

Em relação às medidas cautelares alternativas, mostram-se inadequadas ao se considerar os indícios de que o paciente estaria envolvido em crimes graves [organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo]

atribuídos à facção criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”
(TJMT, HC 1025640-39.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rui Ramos Ribeiro – 15.2.2023)
, notadamente porque estaria a caminho de Lucas do Rio Verde/MT para matar integrantes da facção rival –
“Comando Vermelho” –
.

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas não se afiguram aplicáveis.

No tocante ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas ao delito atribuídos ao paciente [roubo majorado – de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão – e integrar organização criminosa majorada – de 3 (três) anos a 8 (oito) anos de reclusão].

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.2.2016; HC nº 319962/SP – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis; RHC nº 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Enfim, a prisão do paciente em flagrante [por roubo majorado – pelo emprego de arma de fogo – e organização criminosa majorada – pela participação de adolescente –], em 5.2.2024, e a conversão em prisão preventiva no dia seguinte [6.2.2024] revelam a contemporaneidade da custódia cautelar
(STJ, RHC 111072/PR – Relator Min. Rogério Schietti Cruz – 19.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024